Tribunal: STF
Processo: RHC 214801
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Atos infracionais equiparados aos crimes de ameaça e desacato. Medida socioeducativa de semiliberdade. Extinção. Princípio da atualidade. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Pedido de informações.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por G.A., representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 700.544/SC (evento 43).



    Ao Recorrente foi aplicada medida socioeducativa de semiliberdade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos e reavaliação, no mínimo, a cada 06 (seis) meses, pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de ameaça e desacato, por duas vezes (arts. 147, caput, e 331 do Código Penal) (evento 1, fls. 105-11).



    No curso da execução, o Juiz de Direito da Vara da Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Brusque/SC decretou a extinção do feito, tendo em vista a perda do caráter pedagógico da medida socioeducativa (evento 1, fls. 117-8).



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso ministerial para “cassar a decisão que julgou extinto o presente processo de execução de medida socioeducativa e determinar a imediata retomada da marcha processual” (evento 1, fls. 197-203).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO E REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESCABIMENTO. ECA. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. É vedado, em agravo regimental, ampliar o pedido e as razões de pedir veiculados no writ, de forma a inovar questões não suscitadas na inicial.



    2. É vedada a reanálise de questão já decidida em outra impetração, no caso, no AgRg no HC n. 600.021/SC, julgado pela Sexta Turma em 22/9/2020 (DJe 29/9/2020).



    3. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Caso em que a Corte estadual decidiu a questão levando em conta a Súmula 605/STJ, segundo a qual a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Na mesma linha, a Tese 992 (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), lançada no julgamento do REsp n. 1.705.149/RJ, Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 13/8/2018.



    5. Embora a medida socioeducativa de semiliberdade tenha sido imposta ao ora agravante em lapso temporal considerável, próximo a 4 anos, não ficou demonstrada a violação do princípio da atualidade, não sendo a via eleita adequada para rever tal entendimento, dadas as particularidades do caso concreto e a ausência de inércia do Poder Judiciário. Não há notícias de que a realidade fática do representado tenha se modificado no transcurso do tempo ou qualquer informação a demonstrar a inadequação da medida socioeducativa aplicada ao jovem. Ao contrário, a noticia é de que ele teria sido localizado e também preso em flagrante delito de tráfico de drogas.



    6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa parte, improvido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a extinção da medida socioeducativa ante a aplicação do princípio da atualidade. Aduz que “o fato ocorreu em 29 de julho de 2017 de modo que até o momento não iniciou o cumprimento da medida socioeducativa”. Requer, em medida liminar e no mérito, a extinção da medida socioeducativa aplicada ao Recorrente (evento 47).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato restabelecimento da decisão de extinção da medida socioeducativa aplicada ao Recorrente.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Colham-se informações, junto ao Juízo da Vara da Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Brusque/SC sobre a atual situação do Recorrente - Processo nº 0002407-39.2019.8.24.0011, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora